Tribunal: TJSP
Processo: 1001856-47.2018.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001856-47.2018.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante MARCOS
VANDERLEI JALLAGEAS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001856-47.2018.8.26.0326 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001856-47.2018.8.26.0326
Apelante: Marcos Vanderlei Jallageas
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Lucélia
Voto no 26.681
ACIDENTE DO TRABALHO – ELETRICISTA – MALES
COLUNARES - DÚVIDA ACERCA DA INCAPACIDADE
LABORATIVA E DO NEXO CAUSAL OCUPACIONAL –
RENOVAÇÃO DA PROVA PERICIAL – NECESSIDADE.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando padecer de lesões colunares (com reflexo nos membros
inferiores), males contraídos no exercício de suas atividades profissionais, o
que teria causado a redução de sua capacidade para o trabalho e conduziria
ao direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 181/187).
Irresignado, apela o obreiro alegando, preliminarmente, que o
laudo pericial oficial é contraditório e que, diante disso, o julgamento
deveria ter sido realizado com base nas demais provas existentes nos autos,
sendo certo que o Magistrado não está adstrito à conclusão do jurisperito.
Acrescenta que o louvado não é especialista em ortopedia. No mérito,
argumenta que os documentos médicos que apresentou comprovam a
existência de sequela incapacitante, salientando que realiza atividade
profissional adaptada à sua limitação e que o médico da empregadora o
classificou como pessoa com deficiência (PCD). Pede, assim, a reforma do
julgado e a procedência da demanda. Anexou às suas razões recursais o
parecer de seu assistente técnico (fls. 221/224).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001856-47.2018.8.26.0326 -Voto no
3
O recurso foi processado, mas não respondido.
É o relatório.
Inicialmente, registro que o fato de o autor ter realizado
contribuições como contribuinte individual (empresário) ao mesmo tempo
em que estava vinculado ao INSS como segurado obrigatório (empregado
de outra empresa) em nada influencia no deslinde do feito, justamente
porque as contribuições como empregado lhe garantem a cobertura contra
acidentes do trabalho.
Questões relativas à existência ou não de incapacidade
decorrente da atividade de empregado demandam a realização de prova e o
eventual trabalho paralelo do autor como empresário, também por isso, não
tem o condão de levar ao julgamento imediato de improcedência da ação,
ao contrário do que defendia o INSS em sua contestação.
Pois bem, antes de adentrar ao exame do mérito, faz-se
necessária a conversão do julgamento em diligência para renovação da
prova médico-pericial, tendo em vista que os elementos constantes dos
autos não são suficientes para a formação do convencimento do real quadro
de saúde da autora.
Na avaliação médica designada (fls. 111/125), valendo-se de
exames físico e complementares, o expert apontou que não há incapacidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001856-47.2018.8.26.0326 -Voto no
4
atual, visto que o autor já foi readaptado na empregadora para atividade
compatível com sua limitação.
Ocorre que, como é sabido, a avaliação da existência de
incapacidade deve levar em conta o trabalho realizado antes da readaptação,
sob pena de jamais haver situação fática em que o auxílio-acidente fosse
devido (se não há incapacidade total e definitiva, o segurado com sequela
sempre retorna ao trabalho com algum tipo de adaptação).
A situação dos autos fica ainda mais incerta porque, ao exame
físico, não foi verificada qualquer restrição ou limitação de mobilidade do
segmento colunar. Além disso, ao responder os quesitos das partes, o
louvado tratou de forma insegura o questionamento quanto à existência de
nexo causal ou concausal com o labor, apontando que tal constatação
dependeria das condições de trabalho a que o obreiro estava sujeito – mais à
frente, aponta de forma categórica que a moléstia diagnosticada é
degenerativa.
Diante disso, a renovação da prova oficial é necessária, pois,
como dito, o laudo existente nos autos não deixa claro se há incapacidade
para o trabalho habitual (trata apenas do labor atual) e não é seguro ao
abordar a existência de nexo causal ocupacional.
Destarte, um novo laudo médico poderá aclarar as questões
acima expostas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001856-47.2018.8.26.0326 -Voto no
5
Em resumo, para dirimir as dúvidas deixadas pelo laudo
existente nos autos, é de rigor que o perito ora nomeado, de posse dos
elementos necessários, ao final dos trabalhos informe a este juízo qual o
real estado do autor, se é portador de lesão incapacitante, total ou parcial, se
as lesões eventualmente diagnosticadas guardam nexo causal ou concausal
com o trabalho e se estão consolidadas, além de outras informações que
entender pertinentes.
Ante o exposto, CONVERTE-SE O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA para que nova perícia seja realizada e, para tanto,
nomeio o Dr. EDUARDO DE MORAES, médico da Divisão de Perícias
Acidentárias da Capital/SP, devendo a Serventia providenciar a
expedição de carta intimatória com A.R., oportunamente. O laudo deve
ser apresentado no prazo de 30 dias, sendo facultado às partes a
indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, nos termos
do art. 465, §1o, incisos I, II e III do CPC. Tendo vista a natureza e a
complexidade do trabalho técnico a ser desenvolvido por profissional
especializado, o tempo a ser despendido e as diligências necessárias
para a elaboração do laudo, arbitro os honorários definitivos do perito
em R$ 900,00 (novecentos reais), cabendo à autarquia o depósito no
prazo de 15 dias. Com o retorno dos autos, vista às partes para
manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias art. 477, § 1o, do CPC.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator